Tribunal: STF
Processo: Rcl 86675
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 13-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5442585-58.2025.8.09.0051.



    Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, por meio da qual a parte autora, contratada temporária, sustentou que o Estado de Goiás confere natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, tratando-o como verba indenizatória para os demais efeitos. Pleiteou, portanto, a inclusão do benefício na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de um terço constitucional e das demais verbas rescisórias.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado de Goiás a incorporá-lo à base de cálculo das verbas mencionadas, com pagamento das diferenças salariais observada a prescrição quinquenal.



    Interposto recurso inominado pelo ente estadual, este foi desprovido por decisão monocrática. O subsequente agravo interno restou igualmente desprovido, mantendo-se o entendimento originário.



    Inconformado, o Estado de Goiás sustenta que a decisão reclamada violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 55 do STF, cuja ratio decidendi reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, vedando sua incorporação a parcelas de caráter remuneratório. Argumenta que, embora a súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo subjacente abrange também os servidores em atividade, por se tratar de verba vinculada ao efetivo exercício funcional.



    No mérito, o reclamante requer o reconhecimento da violação à autoridade da Súmula Vinculante 55, com a consequente cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento de que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, sem reflexos em férias, gratificação natalina ou outras parcelas salariais.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 9 - fls. 45-46):



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO PAGO EM PECUNIA. VERBA QUE ASSUME NATUREZA SALARIAL. TEMA 1164 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Do recurso evento 60. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática de evento 52, que desproveu o recurso inominado interposto pelo Estado no evento 26, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial "para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título".



    1.2. O agravante aponta que o Tema 1164/STJ discute apenas a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, não a natureza jurídica da verba. Sustenta que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, conforme legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020), e que o pagamento em pecúnia não desnatura essa característica.



    2. Fundamentos do reexame.



    2.1. Ausentes questões de ordem processual a serem resolvidas e, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.



    2.2. No caso, o recurso merece ser desprovido. Esta relatoria ao analisar o caso, equivocadamente reformou a sentença proferida pelo juízo a quo, com fundamentação em matéria diversa. Analisando o auxílio-alimentação, observa-se que, apesar de sua denominação sugerir caráter indenizatório, quando pago em pecúnia assume natureza salarial. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou a tese de que "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia".



    2.3. No caso concreto, conforme as fichas financeiras, verifica-se que o pagamento era realizado em espécie, atraindo a incidência da contribuição. Consequentemente, é impositivo que o referido benefício seja considerado para fins de pagamento de 13º salário, sob pena de onerar desproporcionalmente o servidor.



    2.4. Se a verba recebe descontos previdenciários e possui natureza remuneratória, é evidente que deve integrar a base de cálculo de todas as demais parcelas de natureza salarial, como o décimo terceiro salário, as férias e o respectivo terço constitucional, sob pena de afronta direta aos princípios da isonomia, da legalidade, da razoabilidade e da coerência jurídica. Precedente: RI 5438965-38.2025.8.09.0051, 1ª Turma Recursal, Rel. Luís Flávio Cunha Navarro, publicado em 20/08/2025; RI 5435936-77.2025.8.09.0051, 1ª Turma Recursal, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, publicado em 29/09/2025.



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.



    8. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    9. Transitado em julgado o acórdão, volvam os autos à origem.”



    Não obstante o esforço argumentativo do reclamante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15.03.2022 PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso) 



    Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55 (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita.



    Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de contratado temporário em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas.



    A respeito do auxílio-alimentação dos servidores do Estado de Goiás, cito as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.434/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.498/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.827/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; Rcl 86.149/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.



    O reclamante pretende usar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não é admitida pelo STF (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente